Tribunal: TJSP
Processo: 2100561-71.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 2100561-71.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM NUTRIÇÃO LTDA, é
embargado IRINEU MAXIMO DINIZ.
ACORDAM, em Grupo Reservado de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com
efeito modificativo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL, SÉRGIO SHIMURA, CESAR
CIAMPOLINI, ALEXANDRE LAZZARINI, MAURÍCIO PESSOA E AZUMA
NISHI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100561-71.2018.8.26.0000/50001 - Voto
42703
2
COMARCA DE SÃO CARLOS
JUIZ DE DIREITO: PAULO CÉSAR SCANAVEZ
EMBARGANTE: ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
NUTRIÇÃO LTDA.
EMBARGADO: IRINEU MÁXIMO DINIZ
VOTO N.o 42.703
Embargos de Declaração. Omissão ocorrente. Revisão
criminal, com esteio no mesmo fato que sustenta a presente
ação rescisória (retratação da principal testemunha), que
acabou indeferida na origem, desconstruída, portanto, a
justificativa para a concessão do efeito suspensivo, que
fica revogado.
Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.
Trata-se de ação rescisória movida pelo embargado
em face da embargante, pela qual pretende a desconstituição da
sentença condenatória em danos materiais em ação movida pela
segunda.
Afirma, o autor da rescisória, em síntese, que a única
testemunha que serviu de sustento à sua condenação, João Paiuta,
retratou-se recentemente, confessando, agora, que mentiu ao acusá-lo de
ameaçar Ronaldo e Helena.
Indeferida a tutela antecipada que buscava a
suspensão da execução provisória da sentença já inaugurada na origem
pela requerida (fls. 262), decidi, diante da vinda do novo depoimento da
principal testemunha e agora sob o contraditório, por conceder a medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100561-71.2018.8.26.0000/50001 - Voto
42703
3
antecipatória, determinada a suspensão do cumprimento de sentença
(fls. 323).
Pedido
de
reconsideração
da
requerida,
ora
embargante, fora rejeitado pela decisão de fls. 713, que, tendo sido
objeto de Agravo Interno, acabou mantida pelo Acórdão (final 50000)
que, agora, é atacado pelos presentes Embargos de Declaração (final
50001).
Sustenta-se, em suma, que o Aresto é obscuro e
omisso.
Quanto ao primeiro defeito, argumenta-se que houve
cerceamento de defesa com a permissão, concedida ao embargado e a
despeito do que dispõe o art. 146, § 2o, do Regimento Interno desta
Corte, de apresentar defesa oral na sessão de julgamento do interno.
A omissão consiste, segundo informa a embargante,
no fato de que a Turma Julgadora não se pronunciou a respeito do
recente depoimento do enteado de João Paiuta (Diego) e de Ana
Carolina, que confirmaram a inconsistência do “novo” depoimento do
primeiro.
Além disso, deixou-se de apreciar o Acórdão da 1a
Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de São Carlos
(fls. 99/109) que, tendo apreciado revisão criminal proposta pelo
requerente com esteio no mesmo fato que sustenta a presente ação
rescisória, acabou por indeferi-la.
Com contrariedade, vieram-me os autos.
É o relatório.
Afirma-se, primeiro, que, diferente do que sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100561-71.2018.8.26.0000/50001 - Voto
42703
4
embargante, não houve violação do art. 146, § 2o, do Regimento Interno
desta Corte com a permissão, ao embargado, de sustentar oralmente na
sessão de julgamento que examinou o Agravo Interno.
É que se tratava de exame de tutela de urgência,
hipótese permissiva da sustentação oral, nos termos do mesmo
dispositivo regimental.
De resto, tem razão a recorrente quando reclama de
omissão do julgado, que não apreciou o Acórdão colacionado às fls.
91/101.
Diante da juntada, pelo embargado, do novo
depoimento de João Paiuta (testemunha chave da sentença rescindenda),
colhido em Juízo, convenci-me, num primeiro momento, de que deveria
suspender o cumprimento de sentença para melhor reflexão.
Ocorre que, em primeiro grau, a Turma Recursal
local negou a revisão criminal (fls. 811/821 da rescisória), que tinha
como principal fundamento, tal como ocorre na presente rescisória, a
falsidade do depoimento retratado por João Paiuta.
Ora, se é assim, a verossimilhança que se enxergou
no momento da concessão da medida já não existe, pelo que é mesmo
caso de sua revogação.
Por isso, acolho o integrativo para, sanada a
omissão, revogar a tutela antecipada de fls. 323 e 713, que suspendia o
cumprimento de sentença na origem.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR